Tribunal: TJPA
Processo: 0808296-81.2025.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808296-81.2025.8.14.0051

APELANTE: RANGEL DE SOUSA PANTOJA, LUCAS BEZERRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

FATO
: Apelantes que, agindo em unidade de desígnios, roubaram joias do estabelecimento comercial e de uso pessoal das vítimas - que foram ameaçadas e mantidas sob a mira de uma arma de fogo.

Tese defensiva
: Revisão da dosimetria e redução da pena base ante a ausência de fundamentação às circunstâncias judiciais consideradas negativas, motivos e consequências do crime, e decote da majorante do uso de arma ante a não apreensão e perícia desta.

I-
Questão em discussão
:

1. Analisar se ao proferir a sentença penal condenatória o magistrado apresentou fundamentação às circunstâncias judiciais que julgou desfavoráveis e se há possibilidade de exclusão da majorante do uso de arma de fogo uma vez que esta não foi apreendida e periciada.

II.
Razões de decidir:

1.

As circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente pelo magistrado apresentam-se devidamente fundamentadas, tendo aquele decidido com base no caso concreto e cominado pena base proporcional à conduta praticada, e esta só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis, pois a presença de pelo menos uma circunstância negativa impossibilita a cominação da pena no patamar mínimo e no caso em apreço o magistrado, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, decidiu escorreitamente, não havendo reparos a serem feitos na primeira fase da dosimetria.

2.

Impossível o decote da majorante pelo uso de arma de fogo quando os relatos das vítimas são firmes e concisos acerca da utilização do artefato na conduta delitiva, sendo prescindível sua apreensão e perícia quando demonstrado, por outros meios, que o crime foi cometido mediante o uso de arma.

III.
Tese de julgamento
:

1. A pena base não pode ser cominada no mínimo legal previsto ao tipo quando presentes circunstâncias judiciais negativas que apresentam suficiente fundamentação à sua manutenção como tal.

2. Não há como ser decotada da sentença a agravante do uso de arma de fogo uma vez que fartamente comprovada sua utilização na ação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0803082-17 .2022.8.14.0051, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2023; STJ, AgRg no HC 796.194/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 28/02/2023; STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22/10/2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1535446-82.2023.8.26.0228, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, j. 01/11/2024; TJAC, Apelação nº 0002624-17.2020.8.01.0002, Rel. Des. Pedro Ranzi, j. 25/01/2022.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
LUCAS BEZERRA COSTA E RANGEL DE SOUSA PANTOJA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V e art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

Narrou a denúncia, ID 30669107/15, que no dia 10 de maio do ano de 2025, por volta das 09hs15min, na Joalheria HDM, de propriedade de Orleans Pereira da Silva. Localizada na rua Galdino Veloso, bairro Centro, município de Santarém/PA, os apelantes, agindo em unidade de desígnios e mediante violência e grave ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraíram do estabelecimento comercial joias de ouro avaliadas em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Conforme os autos, na data e local ao norte referido as vítimas, Wellen Maia Guimarães e Carlos Henrique Guimarães Silva, estavam no balcão de atendimento da joalheria quando o apelante Lucas adentrou o local e anunciou o assalto, apontando uma arma de fogo para a vítima Wellen, e repetindo se tratar de um assalto, questionando em seguida se a porta dos fundos do estabelecimento estava aberta, se dirigindo ao local onde se encontrava a vítima Orleans, sendo seguido pelo apelante Rangel.

Que Lucas apontou a arma para a vítima Orleans e, recomendando calma, anunciou o assalto, subtraindo o cordão e a pulseira da vítima enquanto o ora apelante Rangel estava no balcão de entrada e solicitou as chaves das gavetas em que estavam as joias, as quais foram entregues pela vítima Carlos, filho do casal.

Relatou que o apelante Rangel abriu a primeira gaveta, retirou o rolo de joias, e mostrou ao apelante Lucas, que as colocou na bolsa que estava com Rangel. Ato contínuo, Rangel abriu a segunda gaveta e pegou o rolo de joias, colocando-o na mesma bolsa, enquanto Lucas circulava entre os cômodos, mantendo vigilância e instruindo as vítimas a manterem a calma, afirmando que só queriam as joias.

Ao final da empreitada criminosa, o apelante Lucas mandou que as vítimas Carlos e Wellen fossem para o banheiro da sala interna, ocasião em que subtraiu também o cordão usado por Carlos.

Quando o apelante Rangel saiu do local e foi em direção à moto, Lucas ameaçou as vítimas, as advertindo que, caso divulgassem as imagens da joalheria ou acionassem a polícia, ele saberia onde encontrá-las e após trancou a sala onde as vítimas estavam e fugiu do local na motocicleta conduzida por Rangel.

Que à tarde, por volta das 18h30min, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por meio de uma denúncia anônima que informou onde um dos assaltantes estaria escondido - em um terreno baldio localizado na Av. Curuá-Una, entre as ruas Pedro Gentil e Tropical, bairro Santíssimo -, tendo para lá se dirigido a guarnição que obteve êxito em encontra-lo em um barraco; que durante sua abordagem Rangel tentou agredir o Sargento/PM Cajado, sendo necessário que os demais policiais utilizassem munição de impacto controlado, atingindo sua nádega, razão pela qual foi ele conduzido ao Hospital Municipal para atendimento, sendo após levado à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas Wellen e Orleans como um daqueles que praticou o assalto contra seu estabelecimento comercial.

Na delegacia o apelante Rangel confessou a prática delitiva e relatou que naquela manhã estava no local conhecido como Lavagem do Samuca, quando foi abordado pelo ora apelante Lucas, conhecido como “PITBULL”, que chegou em uma motocicleta de cor preta e sem placa, e o convidou a participar do assalto, solicitando que ele conduzisse a moto, tendo ele aceitado a proposta, informando ainda que informou que Lucas havia declarado que estava em posse da arma de fogo e que a usaria durante o assalto e que após a empreitada criminosa seguiram na motocicleta para a casa de um elemento conhecido por Jackson, o qual guardou as joias para vender, enquanto ele retornou para o local em que estava anteriormente.

Que por volta das 13h30min, Lucas retornou à Lavagem do Samuca e o questionou sobre quanto ele queria pelo assalto, sendo solicitado o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que lhe foi repassada por meio de transferência via PIX, tendo em seguida feito o reconhecimento, por fotografia, de Jackson e Lucas como seus comparsas na empreitada criminosa.

O ora apelante Lucas teve o auto de qualificação realizado de forma indireta, sendo identificado também através de perícia prosopográfica realizada no vídeo do assalto e imagens do INFOPEN, sendo reconhecido pelas vítimas como o assaltante que portava a arma de fogo durante o assalto e que as joias subtraídas não foram recuperadas.

Restando comprovada materialidade delitiva e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos ora apelantes pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º-A, I, 157, § 2º, II do CP.

Em ID 30669120, recebida a denúncia.

Em ID 30669127, resposta à acusação do ora apelante Rangel.

Em ID 30669133, resposta à acusação do apelante Lucas.

Em ID 30669162, denegado o pedido de revogação da custódia cautelar do ora apelante Rangel.

Em ID 30669170, ata da audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 30669171/81, contendo alegações finais orais.

Em ID 30669186, sentença que julgou procedente a denúncia e condenou os ora apelantes a cumprirem igualmente pena final e definitiva de 09 anos e 02 meses de reclusão e 60 dias multa, a ser cumprida em regime fechado.

Em ID 30669196, certificada a tempestividade dos apelos, que foram recebidos em ID 30669197.

Em ID 30669205, razões de apelação de Lucas Bezerra Costa pugnando, em síntese, pela revisão da dosimetria da pena a si cominada para afastamento dos vetores considerados em seu desfavor – motivos e consequências do crime, reduzindo-se em consequência sua pena base.

Em ID 30669208, razões de apelação de Rangel de Sousa Pantoja pugnando, em síntese, pela exclusão da majorante do uso de arma de fogo uma vez que esta não foi apreendida e periciada e que as vítimas não souberam afirmar se era real ou apenas um simulacro, bem como revisão da dosimetria para afastamento dos vetores considerados em seu desfavor – motivos e consequências do crime, reduzindo-se em consequência sua pena base.

Em contrarrazões, ID 30669211, manifestou-se o Ministério Público pela parcial procedência dos apelos para que a circunstância judicial relativa ao motivo do crime seja considerada neutra, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus demais termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 33036045, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal, interpostos
em benefício de
LUCAS BEZERRA COSTA E RANGEL DE SOUSA PANTOJA
,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II e V e art. 157, § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos e, por apresentarem em alguns pontos idênticas razões de pedir, apesar de apresentadas em peças apartadas, os analisarei conjuntamente no ponto convergente.

DA DOSIMETRIA

Os apelantes não se insurgem contra as respectivas condenações, são réus confessos, e almejam tão somente revisão da dosimetria das respectivas penas.

Almejam igualmente os apelantes que seja reformada a dosimetria das penas que lhes foram impostas, afirmando que suas penas base foram cominadas em patamar superior ao mínimo em razão da avaliação de algumas circunstâncias judiciais como desfavoráveis, mas que aquelas relativas aos motivos e circunstâncias do crime não apresentam fundamentação adequada, razão pela qual almejam que passem estas a serem consideradas neutras, tendo o apelante Rangel requerido, ainda, que se decote da sentença a majorante relativa ao uso de arma de fogo, pois esta não foi apreendida e periciada e as vítimas não puderam afirmar se tratar de um artefato real ou simulacro.

Antes de adentrar ao mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, onde primeiro fixa-se a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, verificando-se, por fim, a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, pois o legislador não definiu um
quantum
para a exasperação da pena, só não lhe sendo dado extrapolar os parâmetros legalmente definidos.

Feita esta breve consideração, e para melhor análise do pleito,
trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no ponto concernente às respectivas dosimetrias da pena,
in verbis
:

“
DOSIMETRIA DA PENA

Em observância aos arts. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

a)
Réu: RANGEL DE SOUSA PANTOJA
- Vítimas: Orleans Pereira da Silva, Wellen Maia Guimarães e Carlos Henrique Guimarães Silva:

i) Culpabilidade: Normal à espécie.

ii) Antecedentes: O réu é tecnicamente primário, conforme súmula 444 do STJ.

iii) Conduta social: Não há elementos desabonadores nos autos.

iv) Personalidade do agente: Não há elementos suficientes para uma análise aprofundada.

v) Motivos do crime: considero desfavorável, uma vez que o réu confessou que realizou o crime para sustentar seu vício em drogas.

vi) Circunstâncias do crime: Próprias do tipo penal.

vii) Consequências do crime: Relevante prejuízo material às vítimas, uma vez que os bens não foram recuperados e as joias somavam a importância aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

viii) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Considerando as causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), e de acordo com o parágrafo único do art. 68 do CP, elevo a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, para
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, quantum que torno definitivo em razão da ausência de demais circunstâncias modificadoras da pena.

DO CONCURSO FORMAL

Em sendo aplicável a regra do art. 70 do CP, primeira parte, frente a existência de uma única ação que se desdobrou na prática de 03 crimes de roubo (3 vítimas), aplico uma das penas (já que dosada em patamares iguais para cada vítima) aumentada em 1/5 (um quinto), por se tratar de três crimes.

Para o réu RANGEL DE SOUSA PANTOJA:
Aplicando o aumento de 1/5 sobre sua pena definitiva de 07 anos, 07 meses e 20 dias, ficando o réu condenado
à pena TOTAL de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser calculada no valor de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

b)

Réu: LUCAS BEZERRA COSTA
- Vítimas: Orleans Pereira da Silva, Wellen Maia Guimarães e Carlos Henrique Guimarães Silva:

i) Culpabilidade: Normal à espécie.

ii) Antecedentes: O réu é tecnicamente primário, conforme súmula 444 do STJ.

iii) Conduta social: Não há elementos desabonadores nos autos.

iv) Personalidade do agente: Não há elementos suficientes para uma análise aprofundada.

v) Motivos do crime: considero desfavorável, uma vez que o réu confessou que realizou o crime para sustentar seu vício em drogas, bem como pela alegação que estava passando por necessidades financeiras, o que não tem o condão de justifcar a prática de um crime.

vi) Circunstâncias do crime: Próprias do tipo penal.

vii) Consequências do crime: Relevante prejuízo material às vítimas, uma vez que os bens não foram recuperados e as joias somavam a importância aproximada de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

viii) Comportamento da vítima: Em nada contribuiu.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão, atenuo a pena em 1/6, fixando-a em
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Considerando as causas de aumento de pena (concurso de agentes e uso de arma de fogo), e de acordo com o parágrafo único do art. 68 do CP, elevo a pena em 2/3 (dois terços), ou seja, para
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, quantum que torno definitivo em razão da ausência de demais circunstâncias modificadoras da pena.

DO CONCURSO FORMAL

Em sendo aplicável a regra do art. 70 do CP, primeira parte, frente a existência de uma única ação que se desdobrou na prática de 03 crimes de roubo (3 vítimas), aplico uma das penas (já que dosada em patamares iguais para cada vítima) aumentada em 1/5 (um quinto), por se tratar de três crimes.

Para o réu LUCAS BEZERRA COSTA:
Aplicando o aumento de 1/5 sobre sua pena definitiva de 07 anos, 07 meses e 20 dias, fica o réu condenado à
pena TOTAL de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser calculada no valor de 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

SUBSTITUIÇÃO, REGIME INICIAL, DETRAÇÃO, CUSTAS, RECURSO E REPARAÇÃO

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do CP), dado o emprego de grave ameaça no crime de roubo e o
quantum
da pena.

A pena de reclusão para ambos os réus deverá ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, conforme art. 33, § 2º, alínea “a”, do CPB.

A detração será analisada pelo juízo da execução penal, uma vez que no presente caso não altera o regime inicial de cumprimento de pena.

Desautorizo os réus a recorrerem em liberdade, uma vez que permanecem os requisitos para manutenção da prisão, principalmente da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos atos.

Com relação a fixação de valor mínimo para reparação dos danos, resta prejudicada a aplicação do art. 387, IV, do CPP, em razão da ausência de elementos instrutórios que subsidiem a medição exata do prejuízo material sofrido pelas vítimas, devendo estas buscarem o ressarcimento na esfera cível, se assim entenderem.

Condeno os réus nas custas processuais (art. 804 do CPP). Entretanto, suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC, em função do presumido estado de pobreza.”

Observa-se, dos excertos ao norte colacionados, que a pena base dos apelantes foi cominada em patamar superior ao mínimo em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, às quais, ao contrário do que alegou a defesa, apresentou o magistrado singular devida e suficiente fundamentação à manutenção das mesmas como negativas, tendo ancorado sua decisão no caso concreto e decidido de acordo com a discricionariedade que a lei lhe confere, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, pois a pena base só há que ser cominada no mínimo quando inexistir circunstância judicial desfavorável, o que não se afigura no caso em apreço.

Ao considerar como negativa, a ambos os apelantes, a circunstância judicial relativa aos motivos do crime o magistrado assim o fez com base no fato de terem confessado a prática do delito para sustentarem o vício em entorpecentes fato que, de acordo com o entendimento jurisprudencial é suficiente à negativação do referido vetor na medida em que a prática do roubo para tal finalidade extrapola a normalidade do tipo penal patrimonial, justificando sua valoração negativa e a exasperação da pena-base, pois a prática de um roubo para manter dependência química não é considerado um motivo "comum/inerente" ao delito de roubo, conduta que autoriza o aumento da pena-base na medida em que a motivação revela maior reprovabilidade da conduta, como orienta a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, II, (4X), DO CPB E ART. 244-B DO ECA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 244-B DO ECA, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DESSE CRIME, JÁ QUE O MENOR CONFIRMOU EM JUÍZO QUE JÁ ERA INSERIDO NA CRIMINALIDADE. PRETENSÃO INFUNDADA. PRESENTE NOS AUTOS PROVAS SUFICIENTES QUE DEMONSTRAM A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO, ALÉM DO QUE, O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR É CRIME FORMAL, SENDO PRESCINDÍVEL QUALQUER DEMONSTRAÇÃO REAL DA CORRUPÇÃO DO MENOR, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 500 DO STJ.
REQUERIDA EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO MOTIVO DO CRIME, DA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA, COM SUBSEQUENTE REDEFINIÇÃO DA PENA BASE PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO, POR ENTENDER QUE O SIMPLES MOTIVO DO CRIME TER SIDO PRATICADO PARA SALDAR DÍVIDA DE TRÁFICO DE DROGAS E COMPRAR DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO NÃO POSSUI O CONDÃO DE SER FUNDAMENTO JUSTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA INOMINADA PRESENTE NO ART. 59 DO CPB. IMPROCEDÊNCIA.
MOTIVO DO CRIME VALORADO DE FORMA CORRETA PELO JUIZ SENTENCIANTE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0803082-17 .2022.8.14.0051, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/05/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Os apelantes admitiram a subtração dos bens das vítimas para comprar drogas, evidenciando-se, assim, que se trata de um crime praticado para dar sustentação a outro, indicando maior reprovabilidade da conduta, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Os apelantes também tiveram valoradas negativamente a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, afirmando o sentenciante não só o alto valor dos bens subtraídos como também sua não recuperação.

É certo, como bem asseveram os apelantes, que nos crimes patrimoniais a não recuperação dos bens é condição inerente ao tipo. Contudo, o alto valor do bem subtraído é razão suficiente à negativação do vetor relativo às consequências ante a relevância econômica dos bens subtraídos e do expressivo prejuízo sofrido pelas vítimas, já tendo neste sentido se manifestado a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A gravidade concreta da conduta foi devidamente evidenciada pelo Tribunal a quo, pois o delito foi cometido no interior da residência das vítimas, durante a madrugada, local que deveria proporcionar-lhes tranquilidade e segurança, o que evidencia a ousadia da ação criminosa dos pacientes. Precedentes. 2.
É possível a valoração negativa das consequências do delito, nos crimes de natureza patrimonial, quando o valor econômico suportado pelas vítimas extrapola os parâmetros usuais
. Precedentes. 3. Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das graves consequências impostas às vítimas, as quais tiveram que usar medicação específica para lidar com o abalo psicológico, em razão do medo gerado pelo crime. Tais circunstâncias não são inerentes às elementares do tipo penal de roubo e evidenciam consequência que desborda aquelas usuais do crime, demandando, portanto, resposta estatal enfática. 4. Como se não bastasse, destacou o acórdão impugnado o fato de um dos pacientes ser sobrinho de uma das vítimas, o que evidência, sobremaneira, a extrema ousadia da conduta, justificando, assim, a exasperação da pena-base. 5. Não há se falar em qualquer constrangimento ilegal pela fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, a qual encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema, tendo em vista a explicitação da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 796194 RJ 2023/0003626-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023)

As vítimas relataram terem sofrido prejuízo de cerca de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), valor expressivo e relevante que não pode ser considerado como indiferente penal e que demonstra que as consequências do crime foram graves, tendo o magistrado devidamente considerado tal circunstância ao valorar negativamente o vetor consequências do crime, de onde se denota que a dosimetria da pena se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, dentro do juízo de discricionariedade do julgador, não carecendo de revisão por esta Corte uma vez que dentro dos parâmetros legais, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou desproporcionalidade.

Assim, ante a presença de fundamentação suficiente à negativação dos vetores pelo sentenciante valorados negativamente, não se observa qualquer ilegalidade na decisão proferida, principalmente pelo fato de o magistrado – ressalto uma vez mais -, na primeira fase da dosimetria gozar de discricionariedade na cominação da pena, estando a decisão singular em conformidade com a orientação jurisprudencial, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO COESOS E UNÍSSONOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADO.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REPRIMENDA PECUNIÁRIA ARBITRADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Não há que se falar em nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, haja vista que o reconhecimento por parte da vítima não ocorreu apenas na fase inquisitorial, mas também em Juízo, em harmonia com os preceitos do artigo 266, do CPP; - No presente caso, vê-se que é vasto o acervo probatório que leva à condenação do réu pelo delito de roubo majorado, uma vez que os depoimentos das vítimas e da testemunha de acusação são coesos e seguros. Além disso, os fatos foram ratificados em juízo; - A pena-base aumentada em 1/8 (um oitavo) em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável mostrou-se proporcional e adequado, em especial, se considerarmos o intervalo da pena abstratamente prevista no tipo penal.
Como é sabido, o julgador, quando da fixação da pena, possui espaço discricionário para valorar as circunstâncias judiciais, objetivando a necessária prevenção e repressão do crime, sempre respeitando os limites previstos no tipo legal e mediante fundamentação idônea
; - Quanto a redução da pena de multa ao mínimo legal, verifica-se não merecer melhor sorte, até porque, a multa foi arbitrada em patamar proporcional à situação econômica do réu/apelante. Registro, ainda, que a situação econômica do réu não influencia no arbitramento do quantitativo de dias-multa, mas apenas na fixação do valor unitário de cada dia-multa, o que já foi feito regularmente, na ordem de 1/30 do salário mínimo; - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
TJ-AM - Apelação Criminal: 0626370-15.2019.8.04 .0001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 29/02/2024
, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/02/2024)

Não há, portanto, como se acolher o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada em patamar proporcional e apresenta a decisão singular fundamentação adequada e apta à sua manutenção, n
ão havendo qualquer reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria, sendo negado provimento aos apelos neste ponto.

Do decote da qualificadora
– Ainda no que concerne ao pedido de reforma da dosimetria da pena, almeja a defesa
do apelante Rangel
que se decote da condenação a agravante do uso de arma de fogo, afirmando não ter sido esta apreendida e periciada, não sendo possível se afirmar não só sua efetiva utilização na ação delituosa como também sua capacidade lesiva na medida em que as vítimas não souberam precisar se era o artefato real ou um simulacro, pleito ao qual não há que ser dado provimento.

Como já relatado, as vítimas afirmaram em Juízo que a ação delitiva se deu com uso de arma de fogo, que um daqueles que adentraram no estabelecimento comercial as mantiveram sob a mira de um revólver, enquanto o outro vasculhava a loja e recolhia as joias, que foram colocadas em uma mochila e levadas, causando ao final relevante prejuízo financeiro ante o valor dos bens subtraídos e, como cediço, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da inexigibilidade de apreensão e perícia do artefato para efeito de confirmação de sua utilização na conduta delitiva, não sendo a perícia imprescindível à sua configuração, sendo a palavra da vítima suficiente a comprovar sua utilização no delito, como demonstrado pelo magistrado na sentença assim afirmando,
in verbis
:

“Apesar de não constar dos autos a apreensão e laudo pericial da arma de fogo usada no assalto, os depoimentos das vítimas são firmes, coesos e uníssonos no sentido de que houve a utilização do artefato pelos acusados para intimidá-las, restando comprovada a utilização da arma para a prática do roubo. O maior poder intimidatório gerado pelo emprego de arma de fogo, ainda que não apreendida e periciada, com a consequente redução da capacidade de resistência das vítimas, justifica a incidência da majorante. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância, e no presente caso, todas foram categóricas em afirmar que se sentiram ameaçadas por uma arma real, descrevendo a ação com detalhes. Ademais, os próprios réus entram em contradição sobre a propriedade da arma, o que enfraquece a tese defensiva.

Pois bem, em relação a arma não ter sido apreendida a jurisprudência pacificou entendimento de que a apreensão e realização de perícia em arma é dispensável para a configuração da majorante inerente ao uso da arma, se tal restar comprovado por outros meios, o que no presente caso se configura pelo depoimento consistente das vítimas.”

Tem-se, no caso em apreço, que o depoimento das vítimas se mostrou firme e seguro ao afirmar que a conduta se deu sob ameaça de uma arma de fogo, devendo, portanto, ser mantida a qualificadora do tipo.

Quanto à prescindibilidade da apreensão e perícia da arma para constatação de sua utilização na empreitada delituosa é a jurisprudência, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5. A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo (AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6 . Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal.IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (
STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO MESMO SEM APREENSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por LUCAS GOMES DE LIMA contra sentença condenatória proferida pela 26ª Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa pelo crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal). A Defesa pleiteia o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, alegando que esta não foi apreendida, e a modificação do regime para o semiaberto, em razão da primariedade do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável a majorante pelo emprego de arma de fogo, considerando que esta não foi apreendida; e (ii) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, considerando a primariedade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência é pacífica no sentido de que a majorante pelo uso de arma de fogo pode ser aplicada mesmo sem a apreensão e perícia do armamento, quando outros elementos probatórios comprovam seu uso na prática do crime, como o testemunho das vítimas e o contexto dos fatos. No caso concreto, as vítimas confirmaram ter visto a arma de fogo ou perceberam sua presença por meio de gestos dos assaltantes, sendo suficientes para configurar a majorante, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao regime inicial, embora o réu seja primário, o regime fechado é mantido em razão da gravidade concreta do crime, cometido com multiplicidade de agentes, restrição prolongada da liberdade das vítimas e valor elevado do bem subtraído. Esses fatores indicam a necessidade de resposta penal mais severa. A jurisprudência admite a fixação de regime mais gravoso para crimes de roubo com violência e ameaça, mesmo para réus primários, desde que fundamentada nas circunstâncias concretas do caso, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo desprovido. Tese de julgamento: A aplicação da majorante pelo uso de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do armamento, desde que comprovada por outros meios de prova. O regime inicial fechado é adequado para o crime de roubo cometido com violência e ameaça, ainda que o réu seja primário, quando as circunstâncias concretas indicam maior gravidade da conduta. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; Código de Processo Penal, art. 599; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no HC 647779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31/05/2022; STJ, AgRg no HC 938128/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23/10/2024; STJ, AgRg no HC 788681/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/12/2023. (
TJ-SP - Apelação Criminal: 15354468220238260228 São Paulo, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 01/11/2024
, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
. 1. A premeditação do crime leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2. Deve ser mantida a análise desfavorável dos motivos do crime, se o roubo foi praticado com o fim de aquisição de drogas. 3. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime para exasperar a pena-base em razão concurso de pessoas. 4. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção dessa Colenda Corte Superior de Justiça,
a apreensão e a perícia da arma empregada no crime de roubo é dispensada para agravamento da reprimenda quando sua utilização for corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos
, como se afigura no caso sob análise. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. (
TJ-AC - APR: 00026241720208010002 AC 0002624-17.2020.8.01.0002, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 25/01/2022
, Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/01/2022)

Portanto, em tendo as vítimas afirmado que a conduta se deu em concurso de agentes e com uso de arma, não há como se promover o pretendido decote da majorante, conforme fundamentação supra, devendo a condenação pelo crime de roubo majorado ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, constatando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa - basilares do devido processo legal, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço dos recursos de apelação impetrados
e
lhes nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 29/05/2026